Tribunal: STF
Processo: Rcl 74848
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 24 do STF nos autos n. 8006733-67.2024.8.05.0201.



    Nos termos da inicial, o Juízo reclamado recebeu “em desfavor do Reclamante denúncia que lhe imputa 22 crimes de sonegação fiscal sem autuação fiscal, sem processo administrativo-fiscal e sem lançamento definitivo do tributo, além de manifestamente inepta por não descrever nem mesmo o valor supostamente sonegado”.



    A defesa, sustenta, em síntese, que “a violação da Súmula e o desafio à autoridade desse eg. STF são tão gritantes e evidentes que, a rigor, dispensariam maiores digressões: basta ler a denúncia e ver que ali se imputa indistintamente, a todos os réus, 22 crimes de sonegação fiscal SEM fazer referência a qualquer autuação fiscal, procedimento administrativo-fiscal, lançamento definitivo do débito tributário e nem mesmo à espécie ou ao valor do tributo supostamente sonegado!”.



    Destaca que “não houve qualquer atuação do órgão fiscal competente antes do oferecimento da denúncia pelo MP-BA, que sozinho e sem os requisitos sumulares qualificou o fato como crime fiscal material, desafiando a Súmula Vinculante nº 24/STF”.



    Requer “seja julgada procedente a presente reclamação para que se reconheça a violação à Súmula Vinculante nº 24/STF, que culmina na falta de justa causa e inépcia da denúncia relativamente aos 22 crimes fiscais, e que se decrete a nulidade da denúncia, sem prejuízo de que o MP possa oferecer outra se sanados os vícios”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO DERROCADA. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, SONEGAÇÃO FISCAL E CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. DELITOS PERPETRADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE PORTO SEGURO/BA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA SUPOSTAMENTE VIOLADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, na hipótese sub examine, a irresignação do reclamante não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato reclamado não se constitui em ofensa à tese firmada no enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis: 



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    In casu, o juízo reclamado informou o seguinte: 



    “O reclamante foi representado na medida cautelar de afastamento do sigilo telemático, busca e apreensão e prisão preventiva autuada sob o nº 8006065-96.2024.8.05.0201(PIC), por, supostamente, pertencer a organização criminosa que atua na Prefeitura de Porto Seguro/BA, mediante corrupção, extorsão, concussão e pagamento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais, bem como, lavagem dos valores pagos mediante dissimulação e ocultação das quantias recebidas.



    O GAECO/BA elaborou relatório técnico produzido a partir da análise do aparelho celular apreendido do também investigado Igor Carvalho Nunes Oliveira, fiscal de meio ambiente da Prefeitura de Porto Seguro, em decorrência da deflagração da operação “Saneamento”, documentada nos autos do Processo nº: 8001302- 52.2024.8.05.0201.



    Por meio das conversas extraídas do dispositivo móvel, evidenciou-se que Igor Carvalho comandou esquema criminoso no tocante a cadeia sucessória da matrícula 47.029, de 23 de fevereiro de 2022, e seus desmembramentos, compreendida a área de falésia/encosta desmembrada do loteamento Golden Garden Mundaí.



    O reclamante, Márcio Gil de Andrade Nascimento, também servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é apontado como elemento central da organização, atuando na cobrança de propina para aprovação de projetos/licenças, além de vender “consultoria” casada com a aprovação e facilitação dos trâmites processuais/administrativos (ID. 457936624, do PIC).



    [...]



    Sobre os fatos, foi oferecida denúncia na ação penal autuada sob o nº 8006733-67.2024.8.05.0201, em que foram imputados ao Reclamante os seguintes crimes: art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 1º, caput c/c artigo 1º, §1º, inciso II, com o aumento de pena do §4º, todos da Lei 9.613/1998 (por 1 vez em concurso material c/c 32 vezes em continuidade delitiva c/c 23 vezes em concurso material) c/c artigo 38-A, da Lei 9.605/1998 c/c artigo 317, §1º c/c artigo 333, parágrafo único c/c artigo 299 (por 23 vezes – em concurso material), todos do Decreto Lei nª 2.848/1940 (Código Penal) c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990 (por 22 vezes, em concurso material), tudo isso em concurso material de delitos (artigo 69 do Decreto Lei nª 2.848/1940 - Código Penal).”



    Sob esse enfoque, inexiste dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto esta Corte sufraga o entendimento de que é possível a mitigação do enunciado sumular invocado quando demonstrados indícios da ocorrência de outros crimes além daqueles que têm como pressuposto a constituição definitiva do crédito tributário. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DE DIVERSOS DELITOS, ENTRE ELES CRIMES MATERIAS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTOS NA LEI Nº 8.137/90 (art. 1º, incisos I e II) – DECISÃO DO JUÍZO ‘A QUO’ DEFERINDO A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS ORA AGRAVANTES – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a instauração de persecução penal para apuração de crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, desde que guarde relação de conexidade com outros delitos, de natureza diversa, não transgride o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 24/STF. Precedentes.” (Rcl 32.656-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/05/2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA DIVERSOS CRIMES. MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO VINCULANTE. 1. As informações prestadas pela origem apontam que o inquérito policial instaurado em desfavor do recorrente é complexo e abrange a suposta prática de diversos crimes, o que, segundo precedentes desta Corte, acarreta a mitigação do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. 2. A análise acerca da configuração ou não de mais delitos, bem como sua eventual submissão ao princípio da consunção exigem aprofundamento sobre matéria fática, o que é sabidamente incabível em sede reclamatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.609-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/09/2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 24. MERA FASE INVESTIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AOS DELITOS MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 2. Reclamação que se insurge contra contra inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público Federal. Ausência de aderência estrita evidenciada. Conforme entendimento desta Suprema Corte, “embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016)” (HC 130.596-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30-08-2018). 3. No caso, a Portaria de instauração do Inquérito não se limitou aos crimes previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, porquanto também teve por objeto a suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), o qual independe do preenchimento de qualquer condição. Nesse contexto, quando a investigação tiver foco plural, não se resumindo aos delitos materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, não há como acolher a tese de violação do enunciado da SV 24. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 71.885-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024)



    Ademais, não se alegou, perante a autoridade reclamada, a ocorrência de violação à SV 24, inexistindo decisum em sentido contrário ao teor do referido enunciado vinculante.



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “o tema também não foi suscitado em sede de resposta à acusação, que se limitou a alegar a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas (generalidade da acusação) e a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do reclamante”.



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 24. MERA FASE INVESTIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AOS DELITOS MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Súmula Vinculante 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 2. Reclamação que se insurge contra contra inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público Federal. Ausência de aderência estrita evidenciada. Conforme entendimento desta Suprema Corte, “embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016)” (HC 130.596-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30-08-2018). 3. No caso, a Portaria de instauração do Inquérito não se limitou aos crimes previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, porquanto também teve por objeto a suposta prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), o qual independe do preenchimento de qualquer condição. Nesse contexto, quando a investigação tiver foco plural, não se resumindo aos delitos materiais contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, não há como acolher a tese de violação do enunciado da SV 24. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 71.885-AgR, Rel. Min. Fávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente